Tribunal: TJDFT
Processo: 0706273-30.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0706273-30.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCUS VINICIUS BORGE PINHEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS À Defensoria Pública para que patrocine a defesa do apelante (IDs 67546613 e 67198399). Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2025. Desembargador JAIR SOARES